Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719625-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS AGRAVADO: JAIR ALEXANDRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reparação por dano decorrente de vício construtivo, no 0720250-15.2022.8.07.0020 (Id 235973112 dos autos de origem), ajuizada por GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS em desfavor de JAIR ALEXANDRE DA SILVA. Na ação principal, o agravante formula os seguintes pedidos iniciais: “V - Seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, com o seu conhecimento e integral provimento nos termos ora requeridos, confirmando a tutela antecipada conferida no sentido de: Se realizar obras de reparo no PRÉDIO, CONSISTENTE EM FAZER O TELHADO DE ZINCO SANDUICHE EM VOLTA DO PRÉDIO TODO, ANTES DA TEMPORADA DE CHUVAS a fim se de evitar maiores danos com as possíveis inundações que a ausência desta obra pode acarretar, contratando um Engenheiro Civil especializado para resolver os problemas de rachaduras nas vigas, paredes, infiltrações, telhado, escoamento de águas pluviais; Determinando-se ainda que seja reformada a residência e do Autor e acessórios conexos a esta, obrigando-se o réu a: a) Retirar as caixas de agua se encontram expostas na garagem como risco de acidentes, substituindo-as por uma cisterna subterrânea na garagem com capacidade mínima de 5 (cinco) litros para atender os apartamentos do prédio Filomena; b) Seja obrigado a fazer uma caixa protetora de placas cimentícias ou outro material para proteger os canos da CAESB que estão expostos ao sol e a danos pelo transito de pessoas na varanda da cobertura, evitando assim acidentes; c) Seja obrigado a remanejar ou construir uma proteção para o sistema de registros de aguas da CAESB que está totalmente exposto e com sérios risco de quebrar e inundar o edifício; d) Que urgentemente seja trocada a porta da sala de máquinas do elevador, assim como construir e afixar na parede uma escada de ferro para acesso a sala de máquinas do elevador; e) Seja construída uma laje em cima do vão da escadaria aonde por cima desta está coberta com telha de fibrocimento e acima desta, existe uma caixa d’água que pode cair/desabar a qualquer momento, de modo a gerar segurança fara a fixação/colocação da caixa d’agua em questão; f) Seja obrigado a retirar qualquer sistema de esgotamento sanitário que não pertence ao edifício Filomena e passa por dentro da garagem da cobertura; VI - Seja o Requerido condenado a pagar o valor equivalente à R$ 35.554,75 (Trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), monetariamente atualizados a partir da citação, a título de indenização por danos materiais ao Requerente, conforme notas que se comprovam; VII - Seja o Requerido condenado a pagar o valor equivalente à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais inclusive ante ao desvio produtivo sofrido pelo Requerente;” Após a apresentação de laudo pericial (Id 232151610 dos autos de origem) o autor formulou novo pedido de antecipação de tutela, sob o nome de tutela cautelar (Id 234911096 dos autos de origem), no qual alega a constatação de grave comprometimento estrutural e risco iminente de desabamento. O agravado apresentou contrarrazões ao pedido de tutela de urgência (Id 234939884 dos autos de origem) informando que a vistoria feita pela Defesa Civil no dia 17/04/2025 atestou não haver risco iminente à estrutura do edifício Filomena, não sendo constatadas manifestações patológicas em elemento estruturais do prédio. Ressaltou que foi verificada a necessidade de realização de manutenção de responsabilidade dos condôminos. Foi proferida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que “No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, em virtude do risco de irreversibilidade da medida.” (Id 235973112). O agravante, em suas razões recursais, alega que o laudo da Defesa Civil não deve prevalecer em face do laudo judicial e que há “risco à incolumidade pública e aos próprios moradores do EDIFICIO FILOMENA é evidente como ATESTADO PELA PERICIA DO JUIZO posto que a sua estrutura está comprometida por vicios construtivos, que podem acarretar desabamento mesmo que parcial, necessitando serem imediatamente corrigidos”. Requer o deferimento da tutela recursal para a imediata realização dos reparos estruturais e a construção do telhado. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 142519510 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, o pedido de tutela de urgência tem como fundamento a conclusão do laudo pericial já juntado aos autos de origem e pede a desconsideração do laudo realizado pela Defesa Civil na vistoria do edifício. Consta do início do laudo pericial judicial que: “Inicialmente, não há indícios de risco iminente de desabamento, porém, é fundamental realizar testes de ensaio para assegurar que a estrutura está em bom estado. Esses testes permitirão uma avaliação mais detalhada da parte estrutural, a qual não foi possível verificar visualmente, pois exigiria o uso de equipamentos especializados e a remoção de partes da estrutura. Caso os reparos necessários não sejam realizados, poderá ocorrer o agravamento das fissuras, infiltrações e manchas na fachada.” (Id 232151610 - Pág. 11 dos autos de origem – g. n.). Por outro lado, constam do Termo de Comparecimento elaborado pela Defesa Civil do Distrito Federal, no dia 17/04/2025 (Id 234939886 dos autos de origem), as seguintes informações: “Descrição do Cenário Em vistoria nível 01, trata-se de imóvel multifamiliar, composto de térreo e 03 pavimentos, o qual NÃO apresenta manifestações patológicas em elementos estruturais e a fachada apresenta desgaste na pintura. Existem infiltrações pontuais na área comum próximo das escadas. Foi franquiada a entrada em dois apartamentos da solicitante, os quais também não apresentam manifestações patológicas. Orientações Realizar manutenção predial periódica. Riscos observados Sem Riscos observados Observações Sem observações É dever do proprietário/responsável pela edificação manter as condições de segurança estrutural, bem como garantir condições de habitabilidade, realizando manutenção predial periódica em todos os sistemas. CONCLUSÃO NÃO FOI IDENTIFICADO RISCO IMINENTE DE COLAPSO ESTRUTURAL OU NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO IMEDIATA PARA MITIGAR RISCO POTENCIAL DE COLAPSO ESTRUTURAL [...]” Da simples leitura de ambos os documentos que embasam o pedido de tutela de urgência, diversamente do alegado pelo recorrente, não há notícia de risco iminente alegado que confira a probabilidade do direito alegado. Por conseguinte, também não se vislumbra a urgência necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital